Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ramon Rafael do Passo e Ana Paula Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário que manejam em desfavor da agravada – Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando a obtenção de autorização para recolher mensalmente o equivalente às parcelas que aferiram no molde do que defendem como correto até a resolução da ação, ilidindo os efeitos da mora. Almejam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente reclamaram, e, alfim, a confirmação dessa determinação e a perenização da medida até a definitiva solução da lide. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que concertaram com a agravada, na data 02.02.2021, instrumento particular de compra e venda da unidade autônoma, situada no empreendimento Taguá Life Center, lote 07, CSG 03, apt. 201, Bloco C, Taguatinga/DF, pelo valor de R$592.137,52 (quinhentos e noventa e dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago da seguinte forma: (i) uma entrada no valor de R$ 71.523,52 (setenta e um mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos); (ii) uma parcela no importe de R$ 71.523,52 (setenta e um mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), no dia 10.02.2021; (iii) a quantia de R$352.150,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta reais), em 100 (cem) parcelas sucessivas no importe de R$4.785,96 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a partir de 01.04.2021; (iv) a importância de R$168.464,00, em (oito) parcelas anuais e sucessivas no valor de R$ 28.756,58 (vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), a partir de 01.12.2021. Defenderam que o valor das parcelas mensais, ajustado inicialmente em de R$4.785,96 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), atualmente perfaz a quantia de R$5.232,46 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), tendo em vista que a agravada utilizara de forma indevida a tabela Price, praticando a capitalização mensal de juros. Observaram que, caso seja preservada a fórmula de cômputo dos juros remuneratórios, ao final da avença o valor das prestações mensais será superior a R$7.000,00 (sete mil reais). Assinalaram que, ignorando os limites fixados quanto aos juros passíveis de serem exigidos e ao que se afigura legítimo e apto a disciplinar o ajustado, inserira a agravada no avençado dispositivos que a aproveitam com exclusividade, pois contemplam juros remuneratórios acima dos limites legais e ensejam a capitalização desses acessórios. Asseveraram que, diante da ilicitudes que o permeiam, o avençado sujeita-se ao controle jurisdicional de forma a ser purificado e eximido das ilicitudes e excessividades que o afetam, resguardando-se a função social dos contratos e os direitos que lhe são ressalvados pelo Código de Defesa do Consumidor, pois não se afigura legítima sua oneração com encargos e obrigações desprovidos de legitimidade e desconformes com a legislação vigente, inviabilizando, em última análise, a quitação das obrigações que lhe estão debitadas e fomentando incremento patrimonial desprovido de causa legítima em favor da agravada. Mencionaram que, nessas condições, considerando que aviaram ação objetivando a revisão das cláusulas financeiras do avençado e a declaração da nulidade dos dispositivos que mensuram os juros remuneratórios acima dos limites legais e toleram sua capitalização mensal para atualização dos seus débitos, e, mediante o reconhecimento das nulidades e a adequação das obrigações aos limites legais, o reconhecimento da suficiência dos depósitos que almeja efetivar e afirmação da quitação das obrigações que lhe estão destinadas, deve-lhes, então, ser assegurado o recolhimento das prestações que lhes estão debitadas nos moldes que defendem como lícitos. Registraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ramon Rafael do Passo e Ana Paula Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário que manejam em desfavor da agravada – Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando a obtenção de autorização para recolher mensalmente o equivalente às parcelas que aferiram no molde do que defendem como correto até a resolução da ação, afastando-se os efeitos da mora. Almejam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente reclamaram, e, alfim, a confirmação dessa determinação e a perenização da medida até a definitiva solução da lide. Do aduzido, deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão formulada pelos agravantes almejando que lhes seja assegurado o direito de recolher em Juízo o equivalente às parcelas mensais contratadas de conformidade com os parâmetros que reputaram corretos e legítimos, ilidindo-se os efeitos da mora. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo dos agravantes não encontra guarida, pois a fundamentação que içaram como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Consignados esses parâmetros, inicialmente deve ser registrado que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo, haja vista que a promessa de compra e venda cumulada como financiamento enlaçara em seus vértices pessoa jurídica, cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóveis inseridos em empreendimentos imobiliários, e pessoas físicas destinatárias finais da unidade imobiliária negociada, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. É evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, o que, contudo, não elide a apreensão de que o conflito estabelecido seja resolvido sob as luzes do convencionado e das demais regras de direito. Fixadas essas considerações ilustrativas, como cediço, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração manifestada pelos contratantes como expressão da autonomia da vontade. Assim é que o legislador consumerista estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do Estado nos contratos será admitida somente em circunstâncias pontuais, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais quando fatos supervenientes tornar excessivamente onerosa as prestações contratuais. É o que preconiza o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que ora se transcreve: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosa.” Há que se assinalar ainda que o Código Civil, norma supletiva aplicada à espécie, estabelecera que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil, que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Em observância ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Aludido enunciado visara resgatar e prestigiar, no âmbito das relações comerciais e empresariais, a viga de sustentação da livre iniciativa, que é a autonomia de vontade e a higidez das disposições negociadas e contratadas, expressas no vetusto apotegma pacta sunt servanda. Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem. Subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da também vetusta cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial. De sua parte, a relação contratual firmada entre os litigantes encerra obrigação diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germina e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, como no caso. É-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, conforme, de regra, sucede com todas as relações negociais, conforme pontuado. Assinala-se que a qualificação de fato superveniente imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva na conformidade do pragmaticamente estabelecido pelo legislador civil, verbis: Art. 317. “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Previsão similar fora albergada no artigo 478 da codificação civil, nos seguintes termos: Art. 478. “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.” Esses dispositivos transcritos por derradeiro encartam a teoria da imprevisão, segundo a qual a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva da prestação para uma das partes autoriza a readequação do seu valor ou a extinção do vínculo contratual. Acerca do tema, afigura-se oportuno o registro do assinalado pelo eminente ministro Luís Felipe Salomão, quando do julgamento do RESP no 945.166-GO, vazado na compreensão de que, “para ensejar a aplicação da teoria da imprevisão, a qual, de regra, possui o condão de extinguir ou reformular o contrato por onerosidade excessiva, é imprescindível a existência, ainda que implícita, da cláusula rebus sic stantibus, que permite a inexecução de contrato comutativo de trato sucessivo ou de execução diferida, se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente.” (STJ, REsp 945166/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Na situação em concreto, conforme se infere das alegações formuladas pelos agravantes na petição inicial da ação de revisão de contrato de financiamento de imóvel, a causa de pedir da alteração da cláusula contratual que fixara o índice de reajuste do valor das prestações decorrentes do preço do bem fora lastreada no fato de que o cômputo de juros capitalizados e a utilização da Tabela Price autoriza o aumento excessivo do valor das parcelas, ensejando desequilíbrio contratual, devendo ser a Tabela Price ser substituída pela Tabela SAC e extirpada a capitalização mensal dos juros. Consignadas essas premissas, de fato, não se olvida da majoração do valor das prestações do mútuo, impactando as relações contratuais. Ocorre que não sobeja possível se legitimar a intervenção do Poder Judiciário, liminarmente, nas relações contratuais, com lastro no aumento do valor das parcelas ajustadas. No caso em tela não se afigura razoável, em juízo de cognição sumária, num primeiro momento processual, intervir na relação contratual de consumo, alterando as cláusulas firmadas pelas partes contratantes, sem ao menos permitir que a ação ingresse na fase de produção probatória hábil a aferir o alegado desequilíbrio contratual. Por oportuno, transcreve-se, a cláusula contratual arrostada, que assim dispusera, in verbis[1]: “G.2 - SALDO DO PREÇO: R$ 18.035,00 (dezoito mil e trinta e cinco reais) 87,60 % DO VALOR DO CONTRATO) G.2.1 - R$ 18.035,00 (dezoito mil e trinta e cinco reais) através de 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 246,69 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) cada uma, já acrescidas de juros de 8,000% a.a. (oito por cento ao ano), calculados pelo PRICE, a partir de 01/03/2021, com o primeiro vencimento em 01/05/2021 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, corrigidas monetariamente na forma do presente instrumento. A soma de todas as parcelas, acrescidas de juros contratuais, resulta em R$ 27.222,27 (vinte e sete mil e duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos). Todo o saldo do preço será reajustado monetariamente, exceto a(s) parcela(s) irreajustável(eis) acima indicada(s). H - DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS CALCULADOS PELO SISTEMA DA TABELA PRICE O saldo do preço, previsto na letra ‘G.2’ do Quadro Resumo, exceto a(s) parcela(s) irreajustável(is) devidamente indicada(s), será corrigido monetariamente e mensalmente (artigo 46 da Lei no 10.931, de 02/08/2004) pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA), publicado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir do primeiro dia do mês desse contrato, obedecendo às estipulações da Cláusula 2 do presente instrumento. Considerando que o índice eleito neste instrumento pode ser divulgado após as datas acordadas para o vencimento das parcelas, ajusta-se que será utilizado como índice-base e índice de reajuste aquele divulgado no 2o mês anterior ao da aplicação, nos termos da Cláusula 2. Além da correção monetária acima, a partir de 01/03/2021, a cada uma das parcelas do preço expressas em reais, quando houver indicação na respectiva parcela prevista na letra ‘G.2’ do Quadro Resumo, serão acrescidos juros compensatórios de 8% (oito por cento) ao ano (efetivos), Calculados pelo Sistema de Tabela Price, nos termos da Cláusula 2 deste instrumento.” Do estampado no contrato celebrado pelos litigantes afere-se que restara convencionado que os juros compensatórios de 8% (oito por cento) ao ano, calculados pelo sistema de amortização francês - tabela Price. A utilização da Tabela Price, em derivando de previsão contratual, não se reveste, em princípio, de ilegalidade. De acordo com o entendimento atualmente predominante, e a despeito da discussão estabelecida acerca da questão, a utilização desse sistema de amortização, que é amplamente utilizado no sistema financeiro nacional e fora incorporado pelo contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, não redunda, necessariamente, na capitalização de juros. E isso se verifica porque, na tabela Price, o valor de cada prestação é formado por duas parcelas, sendo uma destinada à amortização do principal, ou seja, do saldo devedor, e a outra destinada a custear os encargos derivados da venda a prazo ou empréstimo, que representam o custo do capital imobilizado pelo não recebimento integral do preço ou do importe mutuado à vista. As prestações encartam, então, os juros que incidem sobre o saldo devedor e um importe destinado a amortizá-lo, viabilizando sua quitação ao final do prazo ajustado, sendo todas as prestações fixadas em valores iguais. Desses parâmetros deflui, então, a constatação de que, da utilização desse sistema de amortização não deriva capitalização de juros na medida em que, a cada prestação paga, o promissário comprador está quitando os juros que incidiram exclusivamente sobre o saldo devedor, e não sobre a prestação antecedente, inviabilizando a contagem de juros sobre juros. Ou seja, o valor dos juros é sempre mensurado tomando-se como base de cálculo o montante do capital imobilizado, observadas as taxas pactuadas. Ao pagar cada uma das parcelas, o promissário comprador quita, em conjunto com o importe destinado a amortizar o saldo devedor, os juros que sobre ela incidiram, viabilizando a quitação, até a data do vencimento, dos acessórios remuneratórios. Como ainda sobeja débito em aberto, pois seu pagamento fora parcelado, sobre o saldo remanescente continuarão incidindo os juros ajustados, mas calculados somente sobre o principal, e não sobre as parcelas vencidas, inviabilizando a contagem de juros sobre juros, porquanto as prestações foram mensuradas em valores fixos e os acessórios foram calculados com lastro exclusivamente no valor integralizado pela somatória das parcelas da venda a prazo. Dessas premissas infere-se que a simples aplicação da tabela Price não redunda necessariamente na capitalização de juros. As assertivas acima alinhadas encontram, aliás, conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, de forma uniforme, vem asseverando que a simples utilização do sistema de amortização derivado da Tabela Price não redunda em capitalização ilegal dos juros compensatórios, consoante asseguram os arestos adiante ementados, que, não obstante tratarem de hipóteses de mútuo inserido no Sistema Financeiro Imobiliário ou no Sistema Financeiro Nacional, não destoam a respeito do entendimento acerca da inexistência de juros capitalizados na correta aplicação da fórmula criada para amortização na Tabela Price: “COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. CONSTRUTORA. DIRETAMENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. (...). 3. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não é suficiente para caracterizar a capitalização mensal de juros, pois o valor da prestação é composto por dois montantes: o primeiro se destina a amortização do saldo devedor; o segundo custeia os encargos oriundos do empréstimo ou da venda a prazo, com prestações fixas. 3.1. A cada prestação paga, o devedor quita os juros sobre o montante principal e não aqueles relativos à prestação antecedente, razão pela qual o sistema de amortização pela Tabela Price não gera incidência de juros sobre juros. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1145130, 07118932220178070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. FINANCIAMENTO. CONSTRUTORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. JUROS CAPITALIZADOS. NÃO DEMONSTRADOS. TABELA PRICE. IRREGULARIDADE. AFASTADA. CORREÇÃO. INCC. IGP-M. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há ilegalidade na adoção, per se, da Tabela Price, eis que na sua aplicação os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verifica a incidência de juros sobre juros.(...) 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1083080, 20160110353767APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: 242-257) Fica patente, assim, que a pretensão antecipatória que formularam os agravantes não se afigura revestida de sustentação material, pois não é possível se aferir, de forma inolvidável, a subsistência de capitalização mensal de juros no âmbito dum contrato firmado à margem do sistema financeiro nacional. Conseguintemente, a oferta de importe apurado em desconformidade com o avençado afigura-se inteiramente inapta para elidir os efeitos da inadimplência, pois, afrontando o que restara avençado, não é apto a desobrigar o devedor, pois oferecera importe muito aquém do que efetivamente deve. Sobeja afirmar, ainda, a inviabilidade de se autorizar consignação pelos agravantes das parcelas incontroversas do financiamento. Com efeito, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil[2], consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual[3]. De seu turno, na espécie não se depara com nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material apontado como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas ao agravante. A agravada, obviamente, não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I), os pagamentos estão sendo efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II), não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV) e não pende litígio sobre o objeto do pagamento, entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito (inciso V). A pretensão consignatória não se emoldura, portanto, em nenhuma das hipóteses legalmente assinaladas, estando condicionada, em verdade, ao acolhimento do aventado pelos agravantes acerca da ilegalidade dos acessórios remuneratórios contratados. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões legais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que passe a consignar o que reputa devido em desconformidade com o avençado, uma vez que somente assim seria possível se enquadrar o pleito que formulara a uma das situações que legitimam a utilização da consignação como forma de efetivação do pagamento. Ora, ainda que o relacionamento que enliça os litigantes se qualifique como relação de consumo, não lhe é lícito nem permitido, inclusive porque a própria legislação consumerista não lhe confere essa faculdade, solver as obrigações que lhe estão debitadas de forma diversa da pactuada ou infirmar sua mora após ter sido qualificada e terem se irradiado os efeitos que lhe são inerentes. Destarte, se a agravada não está se recusando a receber o que ficara contratado, se não sobeja nenhuma dúvida ou dificuldade para a efetivação do pagamento e se não remanesce nenhuma dúvida acerca da pessoa do credor e da titularidade do crédito, simples pedido consignatório com lastro em desconsideração do contratado não legitima o recolhimento do oferecido. Nessas circunstâncias, a pretensão somente se revestiria de viabilidade, legitimando seu deferimento em caráter antecipatório, se a argumentação estivesse revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito vindicado. E isso fica mais evidente quando veiculada com o objetivo de elidir a caracterização da mora dos agravantes e obstar que seja anotado ou continue inscrito em cadastros de devedores inadimplentes. Consoante há muito estratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples ajuizamento de ação revisional não é apto a elidir ou prevenir os efeitos da mora. Conforme pacificado por aquela Corte de Justiça, à qual, assinale-se, está conferida a competência de zelar pela uniformidade da aplicação e interpretação do direito federal, para que seja obstada a inscrição do nome do obrigado em cadastro de devedores, a par do aviamento de pretensão revisional, os argumentos que alinhara devem estar revestidos de plausibilidade (i), deve ofertar importe que se coadune com as obrigações que o afligem apuradas de acordo com o que vêm decidindo os tribunais (ii), o importe ofertado deve derivar da divisão do principal e, se caracterizada a mora, ser incrementado com os encargos moratórios avençados (iii) e a pretensão revisional deve se coadunar com o entendimento consolidado acerca da matéria (iv), consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. REAJUSTE PRÉVIO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE DEMANDA. INVIABILIDADE. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANATOCISMO. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TR. UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE. I - A jurisprudência desta Corte já se pronunciou pela incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação. II - A prévia atualização para posterior amortização do saldo devedor não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste. III - É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em encargos cuja validade é objeto de discussão judicial. IV - Esta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, para se entender pela inexistência de capitalização de juros no sistema de amortização francês do saldo devedor (Tabela Price), ainda que se trate de amortização negativa, há necessidade de exame de cláusulas contratuais, bem como de análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. V - A discussão do débito em ação revisional autoriza a suspensão do procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei n.° 70/66. VI - É cabível a concessão de medida judicial para impedir a inscrição do nome dos mutuários em cadastro de inadimplentes quando: a) existir ação questionando integral ou parcialmente o débito principal; b) o devedor estiver depositando o valor da parcela que entende devido; c) houver demonstração da plausibilidade jurídica da tese invocada ou fundar-se esta em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal; VII - Inexistente o depósito elisivo da mora, permite-se o arrolamento em lista restritiva de crédito. VIII - É firme o entendimento no sentido de se admitir a utilização da TR, após o advento da Lei n.° 8.177/91, na atualização do saldo devedor de contrato vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à poupança. Aplicação da Súmula 295 do Supremo Tribunal Federal. Recurso dos autores não conhecido; provido, parcialmente, o apelo do agente financeiro.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n.o 2005/0093462-1, Reg. Int. Proces. 756973/RS, relator Ministro Castro Filho, data da decisão: 27/03/2007, publicado no Diário da Justiça de 16/04/2007, página 185) “Agravo regimental. recurso especial não admitido. Inscrição. Cadastro de inadimplentes. 1. O "impedimento de inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito somente é possível quando presentes, concomitantemente, três requisitos: existência de ação proposta pelo devedor contestando a existência parcial ou integral do débito, que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal e, por fim que, sendo a contestação de apenas parte do débito, deposite, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa" (fl. 55). No caso, a parte requereu, expressamente, o depósito judicial, o que foi indeferido pelo Juiz, indicando a via consignatória. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 2005/0039842-8, Reg. Int. Proces. 664624/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 10/08/2006, publicado no Diário da Justiça de 30/10/2006, página 296) “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE - SÚMULA 297/STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA - INCIDÊNCIA - SÚMULAS N. 05 E 07 DO STJ - COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PAGAMENTO DA DÍVIDA EM JUÍZO - DEFERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - CADASTRO DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DEMONSTRADOS - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO AUTOR - ADMISSÃO - NOTA PROMISSÓRIA - EMISSÃO EM BRANCO - SÚMULA 60/STJ - NULIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - No que tange ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), esta Corte tem entendido que é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula 297 do STJ. Precedentes (AgRg REsp 528.247/RS, dentre inúmeros outros). 2 - Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente pactuado. 3 - No caso, não restou demonstrada a previsão contratual acerca da capitalização. Ademais, se as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp nos 734.851/RS e 670.237/PR). 4 - Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp 401.589/RJ, AgRg no Ag 570.214/MG e REsp 505.734/MA). 5 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há óbice para o pagamento da dívida em juízo, a fim de afastar a mora debendi, mediante o deferimento de depósito judicial, ainda que em sede de ação revisional. Precedentes (REsp nos 56.250/MG e 569.008/RS). 6 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, a inclusão do nome de devedores em cadastro de proteção ao crédito, somente fica impedida se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: 1) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito; 2) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e 3) que, sendo a contestação apenas parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. In casu, estas condições restaram comprovadas, razão pela qual, afastada a mora, foi vedada a inserção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como admitida a manutenção da posse do bem em nome do autor. 7 - No que diz respeito à validade das notas promissórias emitidas em branco, a orientação desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que permite a emissão da nota promissória em favor do banco, caracteriza-se como abusiva, porque violadora do princípio da boa-fé, consagrado no art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (AgRg Ag 511.675/DF, REsp 511.450/RS). 8 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 2006/0025895-6, Reg. Int. Proces. 817530/RS, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 06/04/2006, publicado no Diário da Justiça de 08/05/2006, página 237) Ante o aduzido afere-se, então, que, em não estando a argumentação alinhada pelos agravantes revestida de verossimilhança e afigurando-se o direito que invocaram carente de plausibilidade no pertinente à pretensão revisional que veicularam, essas evidências ressoam na pretensão consignatória que agitaram, pois inviabilizam seu enquadramento nas hipóteses que legitimam a via consignatória, e obstam que seja assimilado o que ofertara como apto a elidir os efeitos da mora. É que, consoante pontuado, a elisão dos efeitos da inadimplência está condicionada, além da subsistência de questionamento acerca da expressão da obrigação, à aferição de que a alegação de que a obrigação é indevida na forma contratada está fundada na aparência do bom direito. E, na espécie, esses requisitos não estão satisfeitos, uma vez que o importe oferecido fora aferido em desconformidade com o contratado e sua mitigação não encontra lastro legal. Como corolário da inexistência de lastro apto a ensejar a desconsideração do contratado, a pretensão consignatória resta, por conseguinte, carente de sustentação, uma vez que não se enquadra, ressalte-se, em nenhuma das situações enumeradas pelo artigo 335 do Código Civil. Em não se afigurando passível de ser encartada em nenhuma das hipóteses que legitimam a utilização da consignação como forma de quitação da obrigação, e não sendo possível se desconsiderar o contratado como forma de legitimar o deferimento do depósito das parcelas ofertadas, o pleito consignatório não pode ser deferido, obstando a elisão dos efeitos da inadimplência. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 115335655 - Pág. 9/10 (fls. 105/106) ação principal. [2] - CC, “Art. 335 - A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” [3] - CPC - “Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”